Tribunal: TJES
Processo: 5006226-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006226-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ISVANY FERNANDES DE AMORIM FAUSTINO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO (ANTERIOR À LEI 9.656/98). NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CLÁUSULA RESTRITIVA NÃO REDIGIDA COM DESTAQUE. OFENSA AO ART. 54, § 4º, DO CDC. TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação indenizatória proposta por ISVANY FERNANDES DE AMORIM FAUSTINO em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em que a autora alega, em síntese, negativa do plano de saúde requerido em autorizar a realização de exame de ressonância magnética solicitado por médico assistente.”

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos autorais para: Condenar a requerida ao pagamento à requerente da quantia de R$400,00 (quatrocentos reais), a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

3. Através de Recurso Inominado a parte Ré, RECORRENTE pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos sob a alegação de regularidade da conduta e ausência de cobertura contratual.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Apesar de o contrato ter sido firmado antes da Lei nº 9.656/98, e de se reconhecer a validade do ato jurídico perfeito e a inaplicabilidade das regras de cobertura obrigatória da ANS aos planos não adaptados (Tema 123 do STF) , a relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

6. A sentença de primeiro grau foi cristalina ao destacar que o contrato é de adesão, e que as cláusulas que implicam em limitação de direito do consumidor
deverão ser redigidas com destaque
(Art. 54, § 4º, do CDC). A Recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a afirmar de forma genérica que a cláusula de exclusão é clara e foi redigida com destaque, sem, contudo, demonstrar que a exigência legal do
destaque
foi cumprida, como exige o Art. 54, § 4º, do CDC. A ausência de destaque na cláusula restritiva de direitos a torna ineficaz perante o consumidor, mormente em um contrato de adesão.

7. O contrato de plano de saúde não pode prever a cobertura da patologia e, ao mesmo tempo, excluir o exame essencial prescrito pelo médico para o seu diagnóstico ou tratamento, configurando uma negação do próprio objeto do contrato. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a operadora do plano de saúde não pode interferir na conduta do médico assistente quanto à escolha do meio de tratamento ou do exame mais adequado para a patologia coberta.

8. Portanto, a negativa de cobertura do exame de ressonância magnética, solicitado para a autora em razão de "dor intensa em joelho esquerdo" para o tratamento de "lesão de menisco medial joelho esquerdo", foi
indevida e abusiva
, caracterizando a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e ensejando o dever de ressarcimento do valor despendido pela consumidora. Diante disto, o pedido de improcedência e o pedido subsidiário de limitação do reembolso não merecem acolhimento.

9. A negativa indevida da operadora de plano de saúde, em um momento de fragilidade da Recorrida caracteriza ofensa aos direitos da personalidade e à dignidade humana. A frustração da legítima expectativa de utilização do serviço contratado para o cuidado da saúde configura, no caso, dano moral. O montante indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) está em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico-punitivo da medida e a compensação do dano sofrido, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito. O pedido subsidiário de minoração do
quantum
para R$ 500,00 é manifestamente irrisório e desproporcional à gravidade da conduta da Recorrente e do dano experimentado.

10. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)